Tribunal: STF
Processo: ACO 845
Classe: ACO
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-30
Data de publicação: 2007-08-30

Ementa:
EMENTAS: 1. COMPETÊNCIA. Originária. Ação cível originária.
   Conflito entre autarquia federal e Estado-membro sobre
   constitucionalidade de lei estadual. Alegação de usurpação de
   competência legislativa exclusiva da União. Causa incidente sobre
   divisão de competências e atribuições prevista na Constituição da
   República. Feito da competência do STF. Aplicação do art. 102, I,
   f, cc. art. 22, XII, ambos da CF. Precedentes. É da competência
   do Supremo Tribunal Federal toda causa que, versando sobre
   distribuição constitucional de competências legislativas,
   implique conflito entre a União e Estado-membro, com potencial
   efeito gravoso às relações federativas.
2.      AÇÃO CÍVEL
   ORIGINÁRIA. Propositura por autarquia federal. Pedido substancial
   de declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 6.710/2005, do
   Estado do Pará. Inviabilidade ostensiva. Remédio impróprio para
   controle abstrato de constitucionalidade. Processo extinto, sem
   julgamento de mérito. Precedentes. Ação ajuizada por autarquia
   federal com propósito de ver declarada a inconstitucionalidade de
   lei estadual não é sucedâneo de ação direta de
   inconstitucionalidade e, como tal, é inviável.